Tribunal: TJES
Processo: 5001598-14.2024.8.08.0017
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001598-14.2024.8.08.0017
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCELO BISI CARNEIRO
RECORRIDO: EDIMAR PEREIRA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5001598-14.2024.8.08.0017

Origem
: Juízo de Domingos Martins - 1ª Vara

RECORRENTE:
EDMAR PEREIRA.

RECORRIDO
: MARCELO BISI CARNEIRO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
:
RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DIREITO CIVIL. SUPRESSÃO INDEVIDA DE ÁRVORES (CEDROS) EM PROPRIEDADE ALHEIA. CONTRATAÇÃO INICIAL ADSTRITA À MERA PODA. EXCESSO NO CUMPRIMENTO DO MANDATO CONFIGURADO. DESTRUIÇÃO DE CERCA DIVISÓRIA. PREJUÍZOS MATERIAIS COMPROVADOS POR ATAS NOTARIAIS E DOCUMENTOS FISCAIS. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO NÃO CONFIGURADO. AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL EM NOME DE TERCEIRO (VIZINHA) INAPTA A LEGITIMAR A CONDUTA EM IMÓVEL ALHEIO. PLEITO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA IMPUGNADO. PROVA DE PROPRIEDADE DE BENS IMÓVEIS COMPATÍVEIS COM A CAPACIDADE FINANCEIRA. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE. PRETENSÃO DE COMPENSAÇÃO DE VALORES. AUSÊNCIA DE CRÉDITO LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

I. CASO EM EXAME

1. Em apertada síntese alega o autor que é proprietário da Chácara nº 69 do Vivendas de Pedra Azul, em Domingos Martins - ES, contratou um projeto de paisagismo e arborização no ano de 2018 para implantar uma cerca viva ao redor do imóvel, o que resultou no plantio de centenas de mudas de cedro. Na linha divisória com o terreno da vizinha Cristiane, localizada ao lado esquerdo, foram plantadas aproximadamente 100 dessas mudas, as quais cresceram e receberam cuidados ao longo de cerca de oito anos. No início do ano de 2024, o proprietário acertou um valor e contratou os serviços do requerido para que este realizasse especificamente a poda dos galhos desses cedros da divisa, com o intuito de evitar que a vegetação invadisse a propriedade vizinha, agendando o serviço para o feriado de Carnaval. Para acompanhar o trabalho, o autor e sua esposa deslocaram-se até a chácara, mas precisaram retornar imediatamente à capital no dia 8 de fevereiro de 2024 por terem recebido a notícia do falecimento do filho do casal em Vitória - ES. Passado o período inicial de luto, o proprietário retornou ao imóvel e constatou que, em vez da poda contratada, o requerido havia utilizado uma motosserra no dia 09 de fevereiro de 2024 para cortar integralmente todas as árvores de cedro rentes ao chão e recolher o material. Devido à supressão total da barreira natural, a propriedade ficou exposta, obrigando o autor a construir uma nova cerca de metal na divisa utilizando telhas de galvalume e mourões de eucalipto tratado. Essa intervenção emergencial gerou despesas de R$ 6.207,00 em materiais e R$ 2.000,00 em mão de obra, além de gastos cartorários de R$ 179,04 para uma escritura declaratória de testemunha e R$ 343,05 para uma ata notarial de mensagens eletrônicas, totalizando um prejuízo material imediato de R$ 8.729,09. O autor tentou solucionar o impasse conversando com a vizinha Cristiane para que ela intermediasse a reparação junto ao requerido, que é pai dela e foi o responsável pela indicação do serviço.

2. O Juízo de origem julgou a demanda procedente (Id nº 18594399
)
. A parte requerida interpôs recurso, pugnando pela reforma do julgado.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia consiste em verificar (i) autorização expressa; (ii); redução do montante da condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Cinge-se a controvérsia em averiguar a responsabilidade civil do requerido/recorrente pela supressão integral de árvores de cedro localizadas na divisa do terreno do autor/recorrido, ato que culminou na destruição e necessidade de reconstrução da cerca divisória.

5. O recorrente alega que foi contratado para o corte integral e que possuía autorização da Defesa Civil Municipal, a pedido da proprietária vizinha. Contudo, o acervo probatório coligido — especialmente atas notariais, fotografias e notas fiscais — converge para a narrativa autoral de que o ajuste inicial se limitava à poda das copas das árvores. O corte raso e integral das árvores sem o consentimento expresso do proprietário do imóvel constitui ato ilícito

6. Mostra-se desnecessária a oitiva prévia do devedor antes da decretação de medidas constritivas em sede de cumprimento de sentença, visto que o contraditório diferido resta assegurado por meio da posterior impugnação ou interposição do recurso próprio, inexistindo nulidade processual. Preliminar rejeitada.

7. A autorização administrativa ambiental emitida em nome de terceiros (no caso, a vizinha Sra. Cristiane) refere-se estritamente aos limites daquela propriedade vizinha, não possuindo o condão de legitimar a supressão de vegetação ou intervenções drásticas dentro da propriedade do recorrido sem a sua anuência expressa. Correta a sentença ao afastar a excludente de ilicitude do exercício regular de direito.

8. O dano material e a sua extensão restaram plenamente quantificados e provados pelas notas fiscais de compra de materiais, recibos de prestação de serviços de mão de obra para reconstrução da cerca e despesas cartorárias conexas, perfazendo o montante total de R$ 8.729,09 (oito mil setecentos e vinte e nove reais e nove centavos).

9. O pedido subsidiário de compensação no valor de R$ 1.600,00, sob a alegação de serviços prestados e não pagos, não prosperou. A teor do art. 368 do Código Civil, a compensação pressupõe obrigações recíprocas, líquidas, certas e exigíveis. Sendo o suposto crédito fundado em relação jurídica manifestamente controvertida e refutada pelo autor, carece dos requisitos legais para abatimento incidental nesta sede, demandando via própria ou reconvenção adequada, incabível em cognição sumarizada originária de Juizado Especial se desprovida de liquidez inequívoca.

10. O recorrente não se desincumbiu do ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, conforme dita o art. 373, II, do CPC. Em detida análise aos autos, verifico que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, em conformidade com o art. 46 da Lei n.º 9.099/95, em conformidade com o artigo 206, § 3º do Código Civil. As razões recursais, com efeito, são insuficientes para alterar o ato guerreado, conforme bem salientado pelo juízo de origem.

IV. DISPOSITIVO

11. Da conclusão.
Recurso inominado DESPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

12.

Por força da sucumbência recursal,
condena-se
a recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa (art. 55 da Lei 9.099/95).

Adriana Aparecida de Freitas Cardoso

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)